Tribunal: TJSP
Processo: 1008220-79.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Erro médico - Lesão medular relacionada a procedimento de punção para coleta de líquor – Procedimento realizado em centro cirúrgico por médico anestesista em razão da idade do paciente - Efetuadas no infante cerca de 20 (vinte) punções na tentativa de coletar líquido cefalorraquidiano – Inequívoca a realização de uma punção em local não recomendado, pelo alto risco de lesão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Erro médico - Lesão medular relacionada a procedimento de punção para coleta de líquor – Procedimento realizado em centro cirúrgico por médico anestesista em razão da idade do paciente - Efetuadas no infante cerca de 20 (vinte) punções na tentativa de coletar líquido cefalorraquidiano – Inequívoca a realização de uma punção em local não recomendado, pelo alto risco de lesão medular, na região torácica – Laudo do Instituto Médico Legal produzido em sede de inquérito policial que conclui haver lesão de natureza grave por debilidade de marcha em razão do descumprimento de preceitos da medicina – Laudo do IMESC produzido no contraditório judicial que conclui pela ausência de nexo causal entre o déficit neurológico e o exame realizado, atribuindo-o a inflamação de nervos periféricos diagnosticada no menor - Embora tendo colocado em risco a integridade do paciente ao fazer punção na região torácica o laudo do IMESC conclui que não houve lesão medular – Novo laudo elaborado por perita judicial, produzido em contraditório, que conclui pela ocorrência de nexo causal entre a punção e a deficiência física de grau moderado que o autor apresenta – Laudo fundamentado que deve prevalecer - Danos materiais que são devidos para custear o tratamento do autor – Danos morais e estéticos presentes - Valores fixados com moderação, razoabilidade e proporcionalidade - Pensão vitalícia indevida in casu - Sentença mantida – RECURSOS DOS AUTORES E REÚS IMPROVIDOS.